Tribunal: TJDFT
Processo: 0704473-30.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704473-30.2021.8.07.0018 RECORRENTE: CP COMERCIAL S/A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. CONSUMIDOR CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. PROVA PRECONSTITUIDA. AUSENCIA DE RELAÇÕES JURIDICAS COM EMPRESAS SEDIADAS NO DISTRITO FEDERAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SE QUESTIONAR LEI EM TESE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. 1. O mandado de segurança é remédio constitucional destinado a sanar ou a evitar ilegalidades que acarretem violação a direito líquido e certo do impetrante. Trata-se, portanto, de ação submetida a um rito especial, cujo objetivo é proteger o indivíduo contra abusos praticados por autoridades públicas ou por agentes particulares no exercício de atribuições delegadas pelo ente público (cf. STJ. RMS 32.318/SC, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 04/04/2011). 2. O chamado “imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação” (ICMS), de competência dos Estados e do Distrito Federal (art. 155, II, da Constituição da República), é regido pela Lei Complementar Federal no 87, de 13 de setembro de 1996 (Lei Kandir) e, no âmbito do Distrito Federal, pela Lei Distrital 1.254/1996 e pelo Decreto 18.955/1997. 3. Na hipótese ora tratada, o impetrante não logrou êxito em comprovar que possui relações jurídicas com empresas localizadas no âmbito territorial do Distrito Federal, o que afasta a sua legitimidade para pleitear o afastamento das normas referentes ao recolhimento antecipado do ICMS-ST nesta unidade da federação. 4. Conforme entendimento sedimentado no âmbito do STF e do STJ, o Mandado de Segurança não é a via adequada para se discutir lei em tese, nem deve ser utilizada para declarar a inconstitucionalidade de norma. Incidência da Súmula 266/STF e do Temas 430/STJ. 5. Inaplicável o Tema 1093 (RE 580.903) à espécie, pois este paradigma refere-se às hipóteses de incidência de ICMS-ST nos negócios jurídicos a consumidores finais não contribuintes do imposto, enquanto, no presente caso, o impetrante buscou a não incidência desse tributo nas mercadorias comercializadas com contribuintes do imposto, o que impede o uso da analogia, já que a constituição confere tratamento diverso entre elas, conforme art. 155, § 2o, VIII, alíneas "a" e "b". 6. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1o da Lei 12.016/2009 e 166 do CTN, alegando o cabimento do mandado de segurança preventivo para que seja afastada a cobrança iminente do tributo, salientando ser irrelevante o tipo de mercadoria ou a qualidade do destinatário final para demonstração da habitualidade da prática das operações sujeitas à tributação pelo DIFAL-ST. Assevera que a GNRE anexada aos autos é suficiente para comprovação da habitualidade das operações. Afirma ser parte legítima para questionar a cobrança do tributo indireto por meio do presente mandamus. Invoca divergência jurisprudencial, nesses aspectos, colacionando julgados do STJ a título de paradigmas. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega afronta aos artigos 146, incisos I e III, e 155, inciso XII, alíneas “a”, “d” e “i”, ambos da CF, aduzindo, em suma, a necessidade de edição de lei complementar para a cobrança da DIFAL. Pondera que, embora o Tema 1.093/STF se refira ao DIFAL na venda a consumidor final não contribuinte de ICMS (hipótese inaugurada pela Emenda Constitucional 87/2015) e o presente caso trate do DIFAL-ST na venda a contribuinte de ICMS (hipótese prevista na CF/88 desde a sua redação original), o mesmo raciocínio deve ser aplicado para ambas as situações. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado JÚLIO CESAR GOULART LANES, OAB/DF 29.745 (ID Num. 35554693 - Pág. 12). II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.” (AgInt no AREsp 2000228/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 6/5/2022). Igual sorte colhe o especial lastreado na mencionada afronta aos artigos 1o da Lei 12.016/2009 e 166 do CTN, bem como quanto à interposição fundada na alínea “c” do autorizador constitucional. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou e conclui que: “O primeiro ponto abordado na sentença é a legitimidade da impetrante para o ajuizamento deste mandamus. Dos documentos acostados, apenas um deles possui algum liame jurídico com este ente distrital, que é a Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais (GNRE) juntado no ID. 29909024, p. 02-03. Neste documento, apesar de constar os seus dados como contribuinte emitente, não há qualquer indicativo de qual foi a pessoa – natural ou jurídica – dos seus produtos neste Distrito Federal, nem quais itens foram negociados no momento da emissão da guia” (ID Num. 34031188 - Pág. 11). (...) “Relembre-se, por oportuno, que o contribuinte do ICMS é aquele que realiza operações comerciais com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial (art. 4o da Lei Kandir), não sendo suficiente, para comprovar tal qualidade, a juntada de uma única guia de recolhimento, a qual sequer traz em seu bojo os itens que foram objeto de negociação – e que entraram no âmbito territorial do DF –, nem qual pessoa com domicílio neste Distrito Federal foi realizado tais negócios” (ID Num. 34031188 - Pág. 11). (...) “Sem estes elementos concretos, esta ação constitucional torna-se mero instrumento para impugnação de lei em tese – sem efeitos concretos –, o que é vedado pela jurisprudência pacífica dos Tribunais, em especial pelo Supremo Tribunal Federal, o qual editou a Sumula 266, o qual dispõe que ‘não cabe mandado de segurança contra lei em tese’” (ID Num. 34031188 - Pág. 11). De modo que rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.904.610/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 2/3/2022). O recurso extraordinário, também, não merece ser admitido no tocante ao alegado malferimento aos artigos 146, incisos I e III, e 155, inciso XII, alíneas “a”, “d” e “i”, ambos da Carta Magna, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. A hipótese atrai a incidência da Súmula 282/STF. Precedentes.” (ARE 1344422 ED-AgR, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 23/2/2022). Ressalte-se que o tema 1.093/STF que trata das hipóteses de incidência de ICMS-ST nos negócios jurídicos a consumidores finais não contribuintes do imposto, não é aplicável ao caso em exame em que o recorrente busca a não incidência desse tributo nas mercadorias comercializadas com contribuintes do aludido imposto. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado JÚLIO CESAR GOULART LANES, OAB/DF 29.745. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017